Tribunal: TJBA
Processo: 0000952-15.2013.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000952-15.2013.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLEMILDES DE QUEIROZ SANTANA

Advogado(s)
:
KATIA SILENE SILVA COUTINHO, ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE FORÇA EXECUTIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTOS APARTADOS. REGULARIDADE PROCEDIMENTAL. REJEIÇÃO. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento a recurso de Apelação Cível oriundo de Embargos à Execução de Título Extrajudicial. Discute-se no recurso a alegada existência de omissões e contradições no julgado originário, sob a justificativa de que não houve apreciação adequada acerca da força executiva do título apresentado, correspondente a um seguro de vida com cobertura por invalidez, além do questionamento sobre a tramitação dos embargos em autos apartados, o que a embargante reputa irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a tramitação dos embargos à execução em autos apartados configura procedimento irregular causador de nulidade ; e (ii) estabelecer se houve omissão no acórdão quanto à avaliação da força executiva do contrato de seguro de vida em caso de cobrança de indenização por invalidez. O Ministério Público não interveio no feito por ausência das hipóteses de obrigatoriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via dos Embargos de Declaração submete-se a fundamentação vinculada e estrita, servindo exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos na lei processual. O recurso não autoriza a rediscussão de matéria já analisada de forma clara, nem funciona como sucedâneo recursal para expressar inconformismo com o mérito.

Os embargos à execução constituem ação autônoma de conhecimento. A sua distribuição por dependência e tramitação em autos apartados obedecem à regra cogente expressa no art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil, não configurando qualquer nulidade procedimental. O julgamento de procedência desses embargos tem como consequência lógica a extinção da execução principal por perda superveniente do objeto.

O acórdão não padece de omissão, pois tratou de forma hialina a questão da força executiva do título. A legislação pátria restringe a qualidade de título executivo extrajudicial aos contratos de seguro de vida estritamente nos casos de morte do segurado, conforme o art. 784, VI, do CPC/2015. O dispositivo não contempla a indenização pleiteada por invalidez funcional.

A busca por indenização securitária fundada em invalidez requer, indubitavelmente, o ajuizamento de ação de conhecimento, que permite a cognição exauriente, o contraditório e a produção de prova pericial técnica, uma vez que laudos unilaterais possuem apenas presunção relativa de veracidade e não dotam o contrato de certeza, liquidez e exigibilidade para execução direta. O acórdão embargado abordou expressamente todos os fundamentos de fato e de direito suficientes para a resolução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Teses de julgamento
:

A tramitação dos embargos à execução em autos apartados atende a imperativo legal e não constitui nulidade processual.

O contrato de seguro de vida não ostenta qualidade de título executivo extrajudicial para a cobrança de indenização por invalidez, reclamando tal pretensão o ajuizamento de ação de conhecimento.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 784, VI; art. 803, inciso I; art. 914, § 1º; art. 924, inciso I; e art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.659.768/RS e STJ, REsp 1.555.771/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0000952-15.2013.8.05.0258, em que figuram como Embargante CLEMILDES DE QUEIROZ SANTANA e como Embargada a parte executada originária, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo incólume o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01